Tribunal: TJDFT
Processo: 0739470-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Penhora de valor depositado em conta bancária. Falta de prova do caráter salarial/alimentar da verba.
Mantém-se a penhora efetivada, por falta de comprovação da natureza salarial da verba.